Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730854-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEVEN LAGO NORTE AGRAVADO: ECO LIMPEZA EIRELI - ME DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elleven Lago Norte contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução opostos contra Eco Limpeza Eireli ME, recebeu os embargos sem efeito suspensivo (ID 197512574 do processo n. 0708219-49.2024.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 199393331 do processo de origem). Nas razões do agravo (ID 62093729), a parte recorrente explica que os embargos à execução de título extrajudicial opostos na origem dizem respeito a contrato de prestação de serviço de limpeza e portaria firmado pelas partes. Alega que o contrato foi assinado por síndico não eleito e indicado pela construtora no primeiro ano de criação do Condomínio Elleven. Afirma que a rescisão contratual ocorreu por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Condomínio Elleven à Eco Limpeza, após diversas reclamações quanto a falhas na prestação dos serviços contratados. Destaca que a rescisão ocorreu por justa causa em razão da má prestação do serviço, “especialmente após um funcionário da Eco Limpeza quebrar uma mesa de vidro/madeira do salão de festas do Condomínio avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais)”, sem ressarcimento. Relata as tentativas infrutíferas de resolver os problemas na esfera extrajudicial. Aduz que a notificação da rescisão por justa causa foi enviada e recebida em 9 de novembro de 2023 pela Eco Limpeza. Nesse ponto, assinala que o aviso prévio contratualmente previsto foi cumprido e o contrato foi encerrado em 9 de dezembro de 2023, o que, no seu entendimento, afasta a incidência da multa rescisória cobrada nos autos da execução de título extrajudicial em curso. Diz que a Eco Limpeza, após ser notificada da rescisão, recebeu R$ 32.871,18 (trinta e dois mil oitocentos e setenta e um reais e dezoito centavos) mais R$ 8.767,17 (oito mil setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) referentes a nove dias de serviços prestados no período de aviso prévio, em dezembro de 2023. Expõe que, mesmo diante da rescisão motivada e justificada, com cumprimento do aviso prévio, a Eco Limpeza executou o boleto de cobrança contra o Condomínio Elleven no valor de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais), com vencimento em 15/12/2023, alegando que seria devida a multa rescisória pelo encerramento do contrato antes do prazo de vigência de um ano. Informa que o Condomínio agravante, em 19 de dezembro de 2023, esclareceu os motivos da rescisão por justa causa e solicitou o reparo da mesa avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), quebrada pelo funcionário da Eco Limpeza, mas nada foi feito pela empresa. Narra que, após ser surpreendido com a cobrança da multa rescisória por meio da execução de título extrajudicial instaurada pela Eco Limpeza, o Condomínio opôs embargos à execução, oferecendo como garantia duas esteiras profissionais da academia, seminovas, com menos de um ano de uso, avaliadas em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) cada uma, totalizando R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Cita a nota fiscal juntada aos autos para comprovar o valor de mercado dos bens. Ressalta que o valor dos bens ofertados como garantia superam o valor da execução (R$ 39.648,02). Explica que, na decisão agravada, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo. Afirma ter comprovado a titularidade e o estado das esteiras. Aponta que as contas bancárias do Condomínio foram bloqueadas nos autos da execução, “prejudicando o pagamento dos prestadores de serviço, as contas das despesas ordinárias, os impostos, entre tantas outras necessidades”. Defende o cabimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, §1o, do CPC. Sustenta que a jurisprudência tem mitigado a exigência da garantia em situações em que se evidencia a plausibilidade do direito invocado pela parte embargante, especialmente nas hipóteses de dúvidas acerca da exigibilidade do crédito e na presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada, com confirmação da medida liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. A execução de título extrajudicial n. 0708219-49.2024.8.07.0001 – que originou os embargos em referência neste recurso – foi ajuizada por Eco Limpeza Eireli ME, que busca pagamento de R$ 39.648,02 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos) referentes a multa rescisória prevista no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Devidamente citado, Elleven Lago Norte (executado, ora agravante) opôs embargos à execução. Na oportunidade, ofertou como garantia duas esteiras profissionais e requereu atribuição de efeito suspensivo. Na decisão agravada, os embargos foram recebidos, mas o requerimento de efeito suspensivo foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: (...) Preliminarmente, na petição inicial a parte exequente indica duas esteiras de corrida de academia em garantia. No entanto, não comprovou a existência dos referidos bens, tampouco a propriedade sobre eles. Consequentemente, não é possível verificar o valor atualizado de tais bens, de modo que não restou garantida a execução. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. (...) Na decisão que apreciou os embargos de declaração, acrescentou-se: (...) Além disso, os bens dados em garantia (duas esteiras) não se mostram suficientes para tal, uma vez que não se sabe qual seu real valor, tendo em vista que o valor apontado pela embargante (R$ 29.000,00 cada esteira) é aquele correspondente à data da aquisição (10/03/2023), conforme nota fiscal de ID 198861360. Dessa forma, mais de um ano após a aquisição é provável a desvalorização dos bens, sobretudo em razão do seu uso diário. (...) Inconformado, o Condomínio interpôs este recurso. Em juízo de cognição sumária, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme o art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos, em regra, não tem o condão de suspender o trâmite da execução. Nos termos do § 1o do referido artigo, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, que pode ser dispensada em determinadas hipóteses, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo. Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante as peculiaridades do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca. (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como exposto na decisão recorrida, o embargante/agravante não comprovou a existência e a titularidade das esteiras indicadas como garantia. Além disso, os documentos juntados aos autos não comprovam o valor atualizado dos bens, de acordo com seu atual estado de conservação. Assim, não é possível considerar que houve garantia do Juízo. Verifica-se, ainda, que os demais pressupostos previstos no diploma processual civil não foram preenchidos. Ao contrário do que se defende nas razões recursais, é incabível concluir, de plano, que a multa rescisória objeto da execução seria indevida, já que há previsão expressa no contrato firmado pelas partes. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser rejeitado. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora